Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.